Tribunal: CARF
Processo: 10855.901662/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901662/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.255 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp)
transmitida pelo contribuinte acima qualificado (incorporado por , por intermédio da
qual compensou estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente a julho de 2012 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de mesmo tributo referente a março de 2012, no montante de R$ 5.484,36
na data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 236.528,25, com código de receita
2362, arrecadado em 30/04/2012. Consoante declarado, o crédito foi utilizado
integralmente na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a
débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o
crédito inexistente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901662/2015-96
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901662/2015-96

3. Cientificado por via postal em 13/05/2015 conforme fl. 10, em 14/04/2015 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 46 a 48, instruída
com os documentos às fls. 12 a 45 e 49 a 51, onde argumenta, em síntese, que
cometeu erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), informando como imposto a pagar exatamente o montante
recolhido de R$ 236.528,25, sendo que o valor correto seria de R$ 231.043,89
conforme apuração realizada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Defende a prevalência da verdade material no processo
administrativo, e solicita, ao fim, a realização de diligência caso a documentação
trazida aos autos não seja suficiente para a comprovação do crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-59.021, de e-fl. 55.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 69, no qual
junta cópia de livros e documentos fiscais e expõe os fundamentos de fato e de direito que
justificariam a reforma do acórdão recorrido.
Após exame do conjunto probatório dos autos, o colegiado houve por bem baixar
o processo em diligência (e-fls. 331), para que fossem analisados os documentos juntados no
recurso e elaborado Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito vindicado.
Em cumprimento à diligência, foram juntados aos autos a informação fiscal de e-
fls. 365 a 367 e a manifestação do Recorrente de e-fls. 375.
É o Relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Constata-se que o ora Recorrente não teve homologado PER/DCOMP no qual
pleiteia crédito oriundo do pagamento indevido ou maior de IRPJ – estimativa mensal (cod.
2362), realizado em 30/04/2012, período de apuração (PA) de 31/03/2012, com débito de IRPJ
(cod. 2362), PA 01-07/2012, no valor original de R$ 5.484,36 (e-fls. 7).
Como dito antes, o Colegiado baixou o presente processo em diligência, por meio
da Resolução no 1002-000.105, expressa nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência da
argumentação do Recorrente referente ao período a que se refere o PerDcomp em
questão, devendo aquela Unidade: elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre
o resultado da verificação; informar se o crédito objeto do pedido de compensação foi
utilizado em outro processo de compensação e cientificar o Recorrente do resultado da
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901662/2015-96

diligência, reabrindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao
relatório produzido.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou a INFORMAÇÃO FISCAL
DRF/SOR/SEORT n° 213, de 12 de dezembro de 2019, de e-fls. 364/366, reproduzida a seguir,
na parte que interessa à solução do litígio (destaques deste relator):
(...)
A empresa detentora do crédito objeto de análise, TELCON FIOS E CABOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A foi incorporada em 30/09/2012 pela
PRYSMIAN DRAKA BRASIL S/A - CNPJ: 03.737.402/0001-61. Posteriormente, em
30/04/2016, esta última foi incorporada pela PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO
BRASIL S/A - CNPJ: 61.150.751/0001-89. Em razão da incorporação da TELCON
FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A a DIPJ 2012 se refere ao
período de 01/01/2012 a 30/09/2012.
Verificamos que os valores calculados de Imposto de Renda Mensal por
estimativa constantes da DIPJ 2012 estão em conformidade com a Memória de
Cálculo apresentada à fl 92, na qual consta Base de Cálculo IRPJ de acordo com a
Demonstração do Lucro Real apurado na parte A do LALUR. Entendemos que tais
documentos comprovam que os valores constantes na DIPJ estão corretos e que foram
declarados a maior na DCTF.
De forma a atender o determinado na diligência elaboramos as tabelas abaixo
quanto às estimativas IRPJ declaradas na DCTF de janeiro a agosto/2012 e os valores
de imposto de renda a pagar por estimativa constante da DIPJ, bem como das
DCOMPs transmitidas.

DCTF

DIPJ 2012_
- Ficha 11
Estimativa IRPJ
Débito declarado
Pagamento
Compensação
Dedução IRRF
Imposto a pagar
01/2012
R$ 94.158,00
R$ 94.158,00
-
R$ 39.644,35
R$ 92.483,69
02/2012
R$ 848.625,68
R$ 848.625,68
-
R$ 16.362,07
R$ 829.158,39
03/2012
R$ 236.528,25
R$ 236.528,25
-
R$ 5.248,88
R$ 231.043,89
04/2012
R$ 461.557,43
R$ 461.557,43
-
R$ 334.774,98
R$ 424.517,86
05/2012
R$ 894.274,78
R$ 518.329,13
R$ 375.945,65
R$ 797,03
R$ 872.774,33
06/2012
R$ 404.764,77
R$ 404.764,77
-
R$ 46.453,56
R$ 393.827,80
07/2012
R$ 331.361,68
R$ 234.958,73
R$ 96.402,95
R$ 61.169,75
R$ 331.361,88
08/2012
R$ 427.608,51
R$ 427.608,51
-
R$ 19.005,97
R$ 427.608,51

TOTAL
R$ 523.456,59
R$ 3.602.776,35
Tabela 1
Estimativa IRPJ
Pagamento a maior
DCOMP
processo
01/2012
R$ 1.674,31
04554.92699.310812.1.3.04-1508
10855.901660/2015-05
02/2012
R$ 19.467,29
05036.71712.310812.1.3.04-9007
10855.901661/2015-41
03/2012
R$ 5.484,36
04451.34232.310812.1.3.04-6682
10855.901662/2015-96
04/2012
R$ 37.039,57
08087.02020.310812.1.3.04-0322
10855.901663/2015-31
05/2012
R$ 21.500,45
16972.56262.310812.1.3.04-0063
10855.901664/2015-85
06/2012
R$ 10.936,97
13831.40413.310812.1.3.04-6510
10855.901665/2015-20

Tabela 2

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901662/2015-96

DIPJ 2012 - Ficha 12 A
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
À Alíquota de 15%
R$ 2.281.153,02
Adicional
R$ 1.502.768,68
DEDUÇÕES
(-) Programa Alimentação Trabalhador
-R$ 91.669,96
(-) Imp. Renda Mensal Pago por Estimativa
-R$ 4.126.232,76
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 433.981,02
Encaminhamos ao interessado o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
DRF/SOR/SEORT n° 201/2019 para esclarecimento quanto à utilização do Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao Período de janeiro a setembro/2012 apurado pela
TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A, entretanto tal
Intimação não foi atendida.
O valor declarado na Ficha 12 A referente ao Imposto Mensal Pago por
estimativa é composto de R$ 3.602.776,35 e R$ 523.456,59 de dedução de IRRF.
Consta em DIRF que houve retenção na fonte em montante suficiente para as
deduções das estimativas (fl 364) e resta confirmado que os pagamentos a maior
objeto das DCOMPs da Tabela 2. não foram considerados na composição do Saldo
Negativo IRPJ apurado em 2012.
Excetuando as DCOMPs elencadas na Tabela 2. não localizamos nos Sistemas
qualquer outra PERDCOMP ou processo administrativo pleiteando o crédito objeto de
análise.
Sendo assim, entendemos que a alegação do interessado é pertinente e o
pagamento efetuado em 30/04/2012 foi a maior no montante de R$ 5.484,36.
(...)
Os excertos da Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT n° 213/2019 atestam a
ocorrência de pagamento a maior efetuado em 30/04/2012 relativo a IRPJ no valor de R$
5.484,36, bem como informam que não foi localizada nos Sistemas da RFB qualquer outra
PERDCOMP ou processo administrativo pleiteando o crédito objeto de análise.
Não havendo ressalvas a fazer à citada Informação Fiscal, considero que o
Recorrente logrou comprovar de forma idônea e indubitável o crédito pleiteado por meio do
PERD/COMP em questão, razão pela qual o provimento ao recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.255 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901662/2015-96

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital